Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025883-71.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELADO), DAIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.907.071-30 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), RAQUEL MARTINS GARCIA - CPF: 556.401.921-00 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.907.071-30 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR – VÍCIOS QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORREÇÃO – FIXAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATTIO IN PEJUS ­
-
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRIGENTE.

A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício (STJ, AgInt no REsp 1575087/RS , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante e proveu o recurso adesivo interposto por Daiane Barbosa da Silva.

O Embargante defende que o acordão é omisso quanto a multa contratual deferida fixada em 10% sobre o valor do contrato. Requer “que seja sanado a omissão quanto a inaplicabilidade de correção monetária e juros na multa contratual, visto que, o contrato pactuado entre as partes não estabelece qualquer tipo de correção, razão pela qual, não há que se falar em correção quanto ao valor da multa e menos ainda aplicação de juros.”.

Ao final almeja seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante e proveu o recurso adesivo interposto por Daiane Barbosa da Silva.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CC DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA INÚTEL – PRELIMINAR REJEITADA – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA E INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ATRASO NA ENTREGA – TESE DE PROLONGAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – RISCO DA PROPRIO ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – MULTA MORATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia, não se mostra aceitável, pois o fortuito interno decorre do risco da própria atividade da vendedora, não se vislumbrando, assim, embasamento para tanto. Também outras duas situações: i) o prazo de 180 dias previsto em contrato já leva em consideração todos os eventuais empecilhos e dificuldades da construção civil, não se admitindo lapso cronológico superior; e ii) a construção civil não sofreu paralisação durante a pandemia e não houve comprovação de que período as obras foram suspensas na pandemia.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso. (Súmula 543 do STJ).

O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

“Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.” (TJ-MT 10006671120228110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Reconheço a omissão contida no acordão, pois, em que pese a condenação da Embargante ao pagamento da cláusula penal em favor da consumidora, deixou de fixar os parâmetros para atualização.

A parte Embargante defende que não há incidência de correção monetária e juros, o que não tem cabimento.

Trata-se da incidência dos consectários legais sobre a condenação relativa ao pagamento da multa contratual (cláusula penal), portanto, matéria de ordem pública; assim, reconheço a omissão e aplico efeito modificativo para fixar, de ofício, os parâmetros sem que se configure
reformattio in pejus.

O termo inicial da correção monetária é a data do adimplemento da obrigação principal (data que deveria ocorrer a entrega do imóvel somada a tolerância) e, dos juros moratórios, a citação, momento no qual houve a constituição em mora.

Ante o exposto,
reconheço a omissão e, em consequência, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo,
fixando as diretrizes para aplicação da correção monetária e juros de mora relativamente a cláusula penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024